Tribunal: TJDFT
Processo: 0744714-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No 0744714-37.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: OTHON ANTÔNIO DE SÁ PEDREIRA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido de liminar deduzido em sede de mandado de segurança, impetrado por OTHON ANTÔNIO DE SÁ PEDREIRA, em face de ato do Conselheiro-Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal que determinou o cumprimento da Decisão no 131/2020, no âmbito do processo no 1020/2002, a qual determinou o recolhimento de multa administrativa no valor de R$ 4.679,00 (quatro mil, seiscentos e setenta e nove reais) pelo deferimento indevido da solicitação de financiamento aprovada pela 1734a Reunião de Diretoria do Banco de Brasília – BRB. O impetrante afirma que foi notificado da decisão do TCDF em 26/6/2020, conforme ID 20328884, razão pela qual defende que a impetração obedece ao prazo decadencial do art. 23, da Lei no 12.0016/2009. Aduz ter participado do processo de concessão de financiamento ao Hospital Geral Nossa Senhora Aparecida, na qualidade de Gerente de Processos da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Social do BRB, oportunidade em que se manifestou favorável ao deferimento do financiamento pretendido mediante o parecer no 297/99, de 14/10/1999 (ID 20328878) e, em seguida, submeteu o processo à aprovação do Diretor ao qual era vinculado e demais áreas responsáveis do Banco. Argumenta, em síntese, que não deferiu o financiamento, pois nem teria atribuição para tanto, sendo que seu parecer foi técnico e meramente opinativo, sem natureza decisória, tendo sido o processo aprovado pelo Diretor de Desenvolvimento Econômico e Social, que submeteu ao Comitê de Crédito e Diretoria Colegiada, os quais efetivamente autorizaram a liberação do crédito. Ressalta que participou apenas do primeiro financiamento do Hospital, no valor de R$ 2.570.767,00 (dois milhões, quinhentos e setenta mil, setecentos e sessenta e sete reais), pois se desligou do BRB em 31/12/1999 (IDs 20328880 e 20328879). Que o primeiro financiamento, por si só, não violou nenhum dispositivo legal e que se tivesse sido o único financiamento aprovado as garantias reais que o asseguravam teriam sido suficientes. No entanto, outros financiamentos foram aprovados em seguida, utilizando-se das mesmas garantias, sendo que, nessa época, o impetrante já não integrava mais o quadro de empregados do BRB. Esclarece que “as operações financeiras objeto do Processo no 1020/2000-TCDF, constituem atos administrativos absolutamente distintos, independentes, envolvendo inclusive naturezas jurídicas também distintas como financiamentos (BNDES), identificados cada um por uma cédula de crédito com número e data não coincidentes, e empréstimos em conta corrente (apenas BRB), amparados por títulos executáveis. Foram realizadas em épocas diferentes, em processos autônomos e específicos para cada caso, conforme descriminado nos Extratos das Atas da Diretoria Colegiada anexas” (ID 20328894). De toda sorte, argumenta que conforme ação de prestação de contas no 2003.01.1.044136-7, que tramitou na Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, concluiu, prestadas as contas, pela inexistência de saldo em favor de qualquer das partes (ID 20328867, fl. 33). Sustenta, ainda, que a atuação punitiva do TCDF foi alcançada pela prescrição, pois transcorrido mais de 5 (cinco) anos entre o seu desligamento do Banco, que se deu em 31/12/1999 e a notificação do Tribunal de Contas para apresentar razões de Defesa no processo administrativo, realizada em 21/8/2008 (ID 20328881). Informa que foi negado provimento ao pedido de reexame, gerando, por fim, a imposição da multa administrativa, da qual foi notificado para realizar o pagamento em 30 (trinta) dias (Notificação no 4/2020 – SEGEM, de 5/3/2020, recebida pelo impetrante em 26 de junho de 2020, conforme ID 20328884). Pede, então, a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para que seja suspensa a execução da multa, de forma que não haja nenhum desconto a esse título dos proventos de aposentadoria do impetrante, enquanto a questão estiver sub judice. No mérito, requer que seja declarada a “decadência e consequente nulidade dos atos objeto do processo no 1.020/2002”. É o relatório. Preparo recolhido e representação processual regular. Quanto ao pedido de tutela de urgência, dispõe o art. 226, do Regimento Interno do TJDFT, que ao receber a inicial do mandado de segurança, poderá o relator, se preenchidos os requisitos legais, conceder liminar para suspender os efeitos do ato impugnado até o julgamento final do mandamus. Por sua vez, o art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, estabelece que o ato que deu motivo ao pedido poderá ser suspenso liminarmente, “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida”. Regra geral, o prazo prescricional em matéria de direito administrativo é de 5 (cinco) anos, conforme se depreende do Decreto no 20.910/32; da Lei no 8.429/92, art. 23; Lei no 93873/199, dentre outros. Na espécie, em uma análise perfunctória, ainda que se considere parâmetros diversos para início da contagem do prazo, decorreram mais de 5 anos até a notificação do impetrante para apresentar sua defesa, que se deu 21/8/2008 (ID 20328881). O parecer no 297/99 foi expedido em 14/10/1999 (ID 20328878), o impetrante se desligou do BRB em 31/12/1999 (ID 20328880) e o processo administrativo foi instaurado no TCDF em 2002, assim, a alegação de prescrição da pena de multa é plausível. Por fim, ressalto que a hipótese em apreço não se refere à pretensão de ressarcimento prevista no art. 37, § 5o, da CF/88, mas sim de pretensão de aplicação de pena de multa por órgão fiscalizador, a qual se sujeita à prescrição, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, sob o tema 899. Confira-se: EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado. 2. Analisando detalhadamente o tema da “prescritibilidade de ações de ressarcimento”, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública. 3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento. 4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). 5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. (RE 636886, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-157 DIVULG 23-06-2020 PUBLIC 24-06-2020, grifei). Entendo, portanto, que tais constatações, que não demandam qualquer dilação probatória, são suficientes para reconhecer a plausibilidade das alegações do impetrante. O periculum in mora também está presente, pois a condenação pelo TCDF é definitiva e o impetrante já foi formalmente notificado para realizar o pagamento da multa e, nos termos do art. 29 da Lei Complementar 01/94, caso não seja realizado, o Tribunal de Contas poderá determinar o seu desconto na remuneração ou realizar a cobrança judicial. Vejamos: Art. 29. Expirado o prazo a que se refere o art. 26 desta Lei Complementar, sem manifestação do responsável, o Tribunal poderá: I – determinar o desconto integral ou parcelado da dívida nos vencimentos, salários ou proventos do responsável, observados os limites previstos na legislação pertinente; ou II – autorizar a cobrança judicial da dívida, por intermédio do órgão próprio. Presentes, assim, os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora, sem prejuízo de um melhor exame da questão quando da apreciação do mérito do writ, defiro o pedido liminar, para determinar a suspensão da exigibilidade da multa a que foi condenado o impetrante, até o julgamento de mérito deste mandado. Intime-se o impetrado, com urgência, para o devido cumprimento e para apresentar informações no prazo de 10 (dez) dias. Prestadas as informações, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 8 de outubro de 2020. Desembargador JESUINO RISSATO Relator